Tribunal: TJDFT
Processo: 0721351-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA GUARDA. PENHORA DE IMÓVEL NO QUAL O MENOR RESIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO CREDOR. EXTINÇÃO.

1. Em impugnação à penhora, informou-se que houve modificação de fato da guarda do menor. Esta circunstância cria situação jurídica absolutamente peculiar, inclusive com potencial para prejudicar o próprio credor, pois a continuidade dos atos expropriatórios sobre o único imóvel de titularidade da agravante tem como consequência a possibilidade de o agravado deixar de ter local para residir, assim como o valor apurado com a alienação judicial não lhe beneficiar, inclusive vislumbrando-se a possibilidade de enriquecimento ilícito daquele que não tem a guarda atualmente. Portanto, a penhora pode não se reverter em benefício do credor.

2. Em elucidativo precedente, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que “uma vez extinta a obrigação alimentar pela exoneração do alimentante - no caso pela alteração da guarda do menor em favor do executado -, a genitora não possui legitimidade para prosseguir na execução dos alimentos vencidos, em nome próprio, pois não há que se falar em sub-rogação na espécie, diante do caráter personalíssimo do direito discutido” (REsp n. 1.771.258/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 14/8/2019). Ainda que a hipótese cuide de situação ligeiramente diversa (porquanto a titularidade ativa é, até o presente momento, do menor), a premissa maior do mencionado julgado é a proteção do direito subjetivo do filho inerente à condição humana. Dessa forma, o débito alimentar vencido não pode criar situação que lhe prejudique.

3. É certo que o não pagamento da dívida pretérita pode ter causado excessivo desequilíbrio no custeio das despesas do filho. Nesse cenário, o genitor, apoiado no artigo 871 do Código Civil, pode, em ação própria, buscar o ressarcimento dos gastos.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.